Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722095-41.2019.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: RESIDENCIAL BOTANICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. 1. No período em que não havia transferido a posse, a construtora figura como parte legítima perante o condomínio, haja vista ser a real proprietária da unidade. 2. O adquirente somente responderá pelas despesas condominiais a partir do momento que recebe as chaves do empreendimento, detendo a posse plena do bem, oportunidade em que passará a usufruir do imóvel. Inteligência do IRDR no 06. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que a ação de execução originária não merece prosseguir, em razão do princípio da preservação da empresa, sendo inviável juízo diverso do universal deferir medidas constritivas sem que atinja os ativos essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda, ou seja, compete única e exclusivamente ao Juízo Universal a prática dos atos de expropriação dos bens das recuperandas. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMG. Requer efeito suspenso ao recurso. A recorrente requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Carlos Issy, OAB/GO 18.799. O recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329-A, OAB/ES 32.253 e OAB/16.922-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, o recurso também não deve ser admitido, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1663803/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/9/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao ID 23488065, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Carlos Issy, OAB/GO 18.799. Determino, ainda, em atenção ao ID 23804146, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329-A, OAB/ES 32.253 e OAB/16.922-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003